Tribunal: STF
Processo: RE 1545965
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Município de Lages interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela 5ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. AÇÃO INTERPOSTA CONTRA O MUNICÍPIO DE LAGES. APELAÇÃO NÃO PROVIDA EM DECISÃO MONOCRÁTICA. NOVA INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO. 



    ARGUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO E NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. SEM RAZÃO. TRATAMENTO PADRONIZADO. RESPONSABILIDADE DOS ENTES PÚBLICOS SOBRE OS TRATAMENTOS DE SAÚDE QUE É SOLIDÁRIA E INDEPENDENTE DA COMPETÊNCIA INTERNA EXISTENTE. PRECEDENTES. DIREITO DE REGRESSO, ADEMAIS, QUE EXISTE INDEPENDENTEMENTE DA CONSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO. 



    AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”



    Em suas razões recursais, o recorrente alega violação dos artigos 2º; 5º, caput e inciso II; 37, caput e inciso XXI; 165, §§ 1º, 2º, 8º e 9º; e 167, incisos I, II, V e VII e § 3º, da Constituição Federal. 



    Afirma que o Estado de Santa Catarina deverá compor o polo passivo da presente demanda, vez que a pretensão deduzida na origem refere-se a “medicamentos, tratamentos, procedimentos ou materiais PADRONIZADO, MAS PERTENCENTE AOS GRUPOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO (grupos 1A, 1B e Grupo 2) e MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE”.



    Argumenta que o acórdão recorrido não observou “a repartição de competência e atribuições entre os entes federados conforme o SUS” ao “condenar o Município a fornecer medicamento de elevado valor e que não está entre suas responsabilidades”.



    Cita Portarias do Ministério da Saúde, que estabelecem que as “internações psiquiátricas são consideradas serviços de média e alta complexidade.” Nesse sentido, sustenta que os “recursos do SUS para custeio de internações em clínicas e hospitais psiquiátricas são repassados ao Estado de Santa Catarina. Os Municípios recebem recursos tão somente para custear o tratamento ambulatorial e os médicos psiquiátricos ou com formação em saúde mental, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, etc., que atuam nos centros de atendimento local, como CAPS e CPASad”.



    Aduz que a “adoção da solidariedade geral e irrestrita entre os entes públicos requeridos para o cumprimento de decisões judiciais tem causado problemas e prejuízos irreparáveis na organização do sistema público de saúde”.



    Ao fim, requer o retorno dos autos à origem para adequação do polo passivo, a fim de que “reconhecida a responsabilidade do Estado de Santa Catarina pelo custo do tratamento pleiteado, qual seja, internação psiquiátrica hospitalar, em razão da repartição de competência no âmbito do SUS”.



    A Vice-Presidência do Tribunal a Quo entendeu que o Tema 1.234 da sistemática da repercussão geral não envolve a presente discussão, determinando o retorno dos autos à origem para eventual juízo de retratação em relação ao Tema 793 da repercussão geral.



    Em juízo negativo de adequação, a 5ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, manteve seu entendimento em acórdão assim ementado:



    “APELAÇÃO. RETORNO DO PROCESSO AO ÓRGÃO JULGADOR PARA REALIZAÇÃO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO CONFORME O TEMA N. 793 DO STF. ART. 1.030, INC. II, DO CPC. 



    AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA CONTRA O ESTADO DE SANTA CATARINA. OBRIGAÇÃO DE FAZER VISANDO O ABRIGAMENTO EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA PARA PACIENTES COM DOENÇA MENTAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO MUNICÍPIO. PLEITO PARA INCLUSÃO DO ESTADO NO POLO PASSIVO. SEM RAZÃO. SERVIÇO QUE É PADRONIZADO PELO SUS E DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES PÚBLICOS. EVENTUAL COMPENSAÇÃO POSSÍVEL NA SEARA ADMINISTRATIVA, SEM QUE HAJA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. DIVERSOS PRECEDENTES DESSA CORTE DE JUSTIÇA. 



    AUSENTE DIVERGÊNCIA COM A TESE FIRMADA PELA SUPREMA CORTE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.”



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    No que se refere ao artigo 2º da Constituição da República, apontado como violado, carece do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão atacado. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AJUDA DE CUSTO. MILITAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I Ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II Esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF). III Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 800.777/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 29/5/14).



    Ressalta-se, outrossim, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 1.366.243/SC, feito paradigma do Tema 1.234 da Repercussão Geral, decidiu, expressamente, “que está excluída a presente matéria do tema 793 desta Corte”, bem como que, “[n]o que diz respeito aos produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como aos procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, esclareceu que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não são contemplados neste tema 1.234” (grifei). 



    No caso em tela, o Tribunal de origem manteve a sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido inicial “para CONDENAR o MUNICPIO DE LAGES ao fornecimento de internação e tratamento psiquiátrico ao paciente (...), pelo tempo necessário ao controle da doença”.



    O entendimento adotado pelo Tribunal local não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles, em conjunto ou isoladamente. Esse entendimento foi reafirmado pelo Plenário desta Corte no julgamento do Recurso Extraordinário nº 855.178/SE, Redator do acórdão o Min. Edson Fachin, feito paradigma do Tema 793 da Repercussão Geral. O acórdão desse julgamento ficou assim ementado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente”. 



    Nessa perspectiva, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde do reexame dos fatos e provas constantes dos autos, providência que se mostra incabível no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. TEMA 1.033 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICÁVEL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE SE LIMITOU À DISCUSSÃO ACERCA DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS NA PROMOÇÃO DO DIREITO À SAÚDE E AO DIREITO DO PACIENTE AO FORNECIMENTO DO TRATAMENTO MÉDICO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA DESINTOXICAÇÃO NÃO DISPONÍVEL NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 23, INCISO II, 194, CAPUT, E 198, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.497.544/TO-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 04/04/2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE E À ASSISTÊNCIA SOCIAL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DECISÃO QUE CONDENA O MUNICÍPIO AO ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RESPONSABILIDADE PELO CUSTEIO DO ACOLHIMENTO DA INTERESSADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE nº 1.508.627/SC-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 23/10/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. INDISPENSABILIDADE DA ALIMENTAÇÃO ESPECIAL ATESTADA POR MÉDICOS QUE ACOMPANHAM A CRIANÇA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 855.178-RG. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA AO ESTADO. AUSÊNCIA DO SUPLEMENTO NA LISTA DO SUS. PRESCRIÇÃO MÉDICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. I - O acórdão recorrido está em consonância com o que foi decidido no Tema 793 da repercussão geral, RE 855.178-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, decisão de mérito, no sentido de que “o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados”. II - O custo do medicamento não foi objeto de discussão no acórdão recorrido, o que desautoriza a aplicação do Tema 6 da repercussão geral - RE 566.471-RG/RN, Rel. Min. Marco Aurélio, ante a ausência de identidade das premissas fáticas. III - A lista do SUS não é o parâmetro único a ser considerado na avaliação da necessidade do fornecimento de um medicamento em um caso concreto, que depende da avaliação médica. No ponto, para se chegar a conclusão contrária à adotada pelo Juízo de origem, necessário seria o reexame dos fatos e das provas da causa, o que inviabiliza o extraordinário. Súmula 279/STF. IV - O Tribunal de origem concluiu que o fornecimento do suplemento alimentar é de competência do ente estadual, assim, para dissentir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos - o que é vedado pela Súmula 279/STF -, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. VI - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (RE nº 1.351.408/PR-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 10/03/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 1º.08.2020. INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NÃO INCLUÍDO NA LISTA DO SUS. COMPROVADA NECESSIDADE. SUPOSTA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279. ART. 196 DA CF. DIREITO À SAÚDE. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. AFRONTA. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ALTO CUSTO DO MEDICAMENTO. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO PARA FINS DE APLICAÇÃO DO TEMA 6 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O acórdão recorrido, na hipótese, não destoa da jurisprudência desta Corte, quanto à inocorrência de violação ao princípio da separação dos poderes, eis que o julgamento, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos dos demais poderes, não representa ofensa ao princípio da separação dos poderes, especialmente em se tratando de políticas públicas nas questões envolvendo o direito constitucional à saúde. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange à suposta ofensa ao postulado da isonomia e à necessidade ou não do fornecimento do alimento especial pleiteado, demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. A questão relativa ao alto custo do medicamento não foi objeto de discussão no acórdão recorrido para fins de aplicação do Tema 6 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 566.471-RG, de relatoria do Min. Marco Aurélio. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem” (ARE nº 1.267.067/PE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 30/11/2020).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º, 5º, CAPUT, 37, CAPUT, XXI, E 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA E TRATAMENTO DE SAÚDE MENTAL. INEXISTÊNCIA DE LOCAL PÚBLICO. INTERNAÇÃO EM UNIDADE PARTICULAR ESPECIALIZADA. CUSTEIO PELO ESTADO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEBATE ACERCA DA NECESSIDADE DA MEDIDA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO ESPECÍFICO EM CONTRAPOSIÇÃO À INDICAÇÃO DO PERITO JUDICIAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável e a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. (RE 1.340.358/PE-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 17/12/2021)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente